Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715877-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CARLA FAGUNDES MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a eventual suspensão do presente feito até o julgamento do recurso extraordinário interposto nos autos n. 0756661-98.2024.8.07.0016, diante do risco de prolação de decisões conflitantes. Prazo para a ré/apelante: 5 dias. Prazo para o autor/apelado: 10 dias, já computada a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator